Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (DUAS VEZES). EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. CONTINUIDADE DELITIVA. DUAS VIOLAÇÕES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por duas vezes, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas, nem em aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar a sentença condenatória.

3. Configuram maus antecedentes as condenações penais cujo cumprimento da pena se extinguiu há mais de 5 (cinco) anos da data da nova infração, independentemente se a condenação pretérita é muito antiga.

4. Na primeira fase de dosimetria da pena se aplica o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

5. O reconhecimento da continuidade delitiva deve sem mantido, pois a prova revelou, de maneira indene de dúvida, duas violações às medidas protetivas de urgência: uma pela mensagem enviada pelo WhatsApp e outra pela ligação do réu para a vítima.

6. No que diz respeito ao quantum de aumento relativo à continuidade delitiva, segundo orientação doutrinária e jurisprudencial, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecido, para dois crimes, o acréscimo de 1/6 (um sexto).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.